Tribunal: TJMT
Processo: 1016546-33.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016546-33.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), MANOEL EUGENIO DOS SANTOS - CPF: 181.338.941-15 (AGRAVADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO” - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - PRAZO PARA RESPOSTA - INÍCIO APÓS A JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO AOS AUTOS - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento jurisprudencial externado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido
” (REsp n. 1.321.052/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/8/2016, DJe de 26/8/2016).

2. Decisão mantida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S/A
contra decisão prolatada pelo Juízo Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” n.º
1014158-88.2022.8.11.0002
, proposta em desfavor de
MANOEL EUGENIO DOS SANTOS
, deferiu liminarmente a busca e apreensão, bem como determinou fosse o réu cientificado que, “
querendo, poderá apresentar resposta, em 15 (quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar acerca do interesse de conciliação
”.

Em síntese, a agravante requer o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão aduzindo acerca do termo inicial para a apresentação de contestação, defendendo ser a partir da execução da medida liminar, e não da juntada do mandado de citação aos autos.

Cita que “
malgrado o grande saber jurídico do seu prolator, não agiu com o costumeiro acerto o MM juízo a quo, tendo em vista que tal entendimento não está em conformidade com o entendimento do E. STJ sobre a matéria, que se encontra pacificada com a edição do tema 1040
”.

Argumenta que “
no que tange à defesa do devedor fiduciante, conforme o §3º do art.3º do Decreto-Lei supracitado, aquele tem o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar resposta, contados a partir da execução da liminar de busca e apreensão
”.

Diante do exposto, pugna seja a tutela antecipada pleiteada concedida, revogando-se a decisão agravada no que se refere a início da contagem do prazo para apresentar defesa bem como, ao final, seja dado provimento ao recurso.

Julgando o pedido liminar constante no agravo de instrumento, este foi indeferido, eis que a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é no sentido de que o réu, caso tenha interesse, poderá apresentar resposta, em 15 (quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos.

Considerando não ter sido angularizada a relação processual, deixou a parte ré e agravada de ser intimada a apresentar suas contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco Volkswagen S/A contra decisão prolatada pelo Juízo Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” n.º 1014158-88.2022.8.11.0002, proposta em desfavor de Manoel Eugenio dos Santos, deferiu liminarmente a busca e apreensão, bem como determinou fosse o réu cientificado que, “
querendo, poderá apresentar resposta, em 15 (quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar acerca do interesse de conciliação
”.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar ao mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ainda de início, cumpre esclarecer que a decisão recorrida não faz alusão às condições ou óbices no que tange à venda do bem e, segundo o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça,
“[...] o julgador ad quem deve ater-se ao acerto ou desacerto da decisão recorrida, restando vedada a análise de questões não aferidas na origem, sob pena de supressão de instância
” (TJMT N.U 1000511-32.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastiao Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 02/05/2022).

Dessa forma, não há de serem analisadas questões relativas à venda do bem.

No que tange ao termo inicial do prazo para resposta do réu, em que pese o Decreto-Lei n.º 911 de 1969 disponha o início do prazo para apresentar defesa como sendo o do cumprimento da liminar, necessária sua interpretação em conjunto com o inciso II do artigo 231 do Código de Processo Civil, segundo o qual os prazos começam a ser computados da data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça.

Corroborando o quanto exposto, nos termos do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o prazo de resposta do réu é de 15 (quinze), contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, de acordo com a ementa descrita (grifos nossos):

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI Nº 911/1969.
PRAZO PARA RESPOSTA
.
TERMO INICIAL
. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULA Nº 472/STJ. 1.
Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido
. [...] 3. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.321.052/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/8/2016, DJe de 26/8/2016)

Também por este prisma é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR
- PRAZO PARA PURGAR A MORA - INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA EXECUÇÃO DA MEDIDA LIMINAR -
PRAZO PARA RESPOSTA
-
INÍCIO APÓS A JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO
- DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] “(...)
Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969
,
o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, conforme precedentes do STJ
. (N.U 1007680-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2019, Publicado no DJE 02/09/2019) (TJMT - N.U 1000929-67.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
” - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA -
PRAZO PARA RESPOSTA
-
INÍCIO APÓS A JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO AOS AUTOS
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento jurisprudencial externado pelo Superior Tribunal de Justiça
, “
na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido
”. 2. Decisão mantida. 3. Recurso desprovido. (TJMT - N.U 1015484-55.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 04/08/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PRAZO PARA RESPOSTA - INÍCIO APÓS A JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº. 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido
,
conforme precedentes do STJ e deste Sodalício
. (TJMT - N.U 1003116-14.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2023, Publicado no DJE 20/06/2023)

Sendo assim, escorreita a decisão que exarou que o réu, caso tenha interesse, poderá apresentar resposta, em 15 (quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto, ratificando a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023